Tribunal: TJPA
Processo: 0006498-69.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006498-69.2019.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. TRAFICÂNCIA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Sustenta a defesa a nulidade do ingresso domiciliar, a ausência de provas para a condenação, a desclassificação para o tipo do art. 28 da mesma Lei, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a entrada na residência do réu sem mandado judicial gerou nulidade por violação de domicílio; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente redução da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade na entrada domiciliar, por se tratar de situação de flagrante delito, com autorização da companheira do réu e fundada suspeita de continuidade delitiva.

4. Conjunto probatório robusto, com apreensão de entorpecentes de naturezas distintas, acondicionados para venda e presença de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão, tesoura), corroborados por testemunhos convergentes dos policiais que realizaram a diligência.

5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois presentes elementos que indicam destinação comercial.

6. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante da primariedade do réu, ausência de condenações definitivas e inexistência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

7. Redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da fração de 2/3 de redução e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando configurado estado de flagrância e fundada suspeita de crime permanente, desde que justificada a posteriori. 2. A apreensão de substâncias entorpecentes, ainda que em pequena quantidade, acompanhada de instrumentos típicos da traficância e circunstâncias indicativas de comercialização, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), com redimensionamento da pena e substituição por penas restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44 e 59; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 854.955/PE, DJe 27/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.007.561/CE, DJe 20/05/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDUARDO MOREIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 22613027), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a
peça acusatória
(ID 22612961) que no dia 04/07/2019, por volta das 22h30min, na Rua Quinta das Carmitas, próximo à Av. Independência, no Município de Ananindeua/PA, o apelante em comento foi preso em flagrante delito, por estar de posse de 7,2g (sete gramas e duas miligramas) de erva prensada, concernente na substância vulgarmente conhecida como “maconha”, acondicionada em 09 (nove) embrulhos pequenos, envoltos em papel filme; além de 2,8g (duas gramas e oito miligramas), de substância de coloração marrom, acondicionada em 13 (treze) pequenos embrulhos, com resultado positivo para “cocaína”.

Descreve que, após abordagem do réu em via pública e apreensão da droga, ele foi conduzido até sua residência para identificação pessoal, momento em que, no local, foram encontrados uma balança de precisão, uma tesoura, uma faca e um telefone celular.

Em
razões recursais
(ID 22613042), suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada sem autorização judicial ou fundamentos idôneos.

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime, posto que inexistem provas acerca da prática da traficância ou da apreensão do material em sua residência.

Roga, ademais, pela desclassificação do ilícito para o art. 28, da LAD, de vez que a droga seria destinada ao consumo pessoal do apelante, que afirma sua condição de usuário; pela concessão do benefício do tráfico privilegiado; e, pela aplicação da pena-base no importe mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22613044), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso manejado, no sentido de que seja reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, bem como seja revista a dosimetria da pena, fundamentada pelo Juízo de maneira inidônea.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
. Violação de domicílio. Nulidade. Ilicitude da prova:

Suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada sem autorização judicial ou fundamentos idôneos.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Ademais, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Na hipótese
sub examine
, consoante se nota, a ação policial e o ingresso à residência, se deram após apreensão, em via pública, de quantidade de droga de posse do apelante. Em face da ausência de sua identificação pessoal, a equipe se deslocou até a residência do acusado, local onde foram encontrados petrechos para preparo da droga, como balança de precisão e tesoura. Ademais, noticia a prova testemunhal que a entrada dos policiais foi franqueada pela esposa do recorrente, que permitiu o ingressos dos policiais no local.

Nessa conjuntura, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que o ingresso domiciliar decorreu de
fundadas razões
derivadas de lastro concreto.

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)”.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nessa conjuntura,
rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, alega a defesa a insuficiência de provas quanto à autoria do crime, posto que inexistem provas acerca da prática da traficância ou da apreensão do material em sua residência.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Termo de Exibição e Apreensão (ID 22612955); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2019.01.003263-QUI (ID 22612955, pág. 4); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2019.01.003425-QUI (ID 22612963), que atesta a apreensão de
2,8g de “cocaína”
, acondicionada em 13 (treze) pequenos embrulhos; e de
7,2 gramas de “maconha”
, acondicionada em 09 (nove) pequenos embrulhos.

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, ambos policiais militares responsáveis pela abordagem, são categóricos e convergentes.

O policial ELISEU COSTA DOS SANTOS declarou que, por volta das 22 horas, ao realizar abordagem de rotina na Avenida Independência, encontrou com o réu substância entorpecente. Acrescentou que, após o réu informar que a droga havia sido adquirida em conjunto com amigos para consumo, deslocaram-se até sua residência, onde, com autorização de sua companheira, localizaram balança de precisão, tesoura e papéis cortados, instrumentos compatíveis com o fracionamento de drogas. Destacou que, em sua percepção, a quantidade e o modo de acondicionamento indicavam destinação ao tráfico.

O também policial DEMETRIUS PEREIRA PINTO confirmou os mesmos fatos, acrescentando que o acusado não aparentava estar sob efeito de entorpecente no momento da abordagem, o que enfraquece a versão defensiva de consumo pessoal. Reforçou que os objetos encontrados na residência do acusado são característicos da mercancia ilícita.

Tais testemunhos se mostram firmes, detalhados e coerentes entre si, além de compatíveis com os demais elementos constantes nos autos.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga e de petrechos para seu fracionamento.

Os elementos colhidos durante a instrução probatória são robustos e indicam, de forma clara e segura, a participação do recorrente no delito. O conjunto probatório é composto, principalmente, pelos depoimentos de policiais que participaram diretamente da operação, e convergem em detalhes acerca da dinâmica criminosa, como a espécie de material apreendido e o local de sua localização.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“transportar”
e
“trazer consigo”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, à variedade do entorpecente, à forma de acondicionamento, e a apreensão de petrecho para sua preparação.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da alegada condição de usuário. Pretendida desclassificação:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob a tese de que ausentes elementos indicativos da traficância supostamente por ele desempenhada. Por conseguinte, seja desclassificada a conduta para a do art. 28, da Lei n.º 11.340/2006.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

Registre-se que a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não caracteriza porte para uso pessoal nem torna a conduta atípica.

Não se descura que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635.659
, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando, portanto, qualquer efeito de natureza penal para a conduta de
portar “maconha”
para uso pessoal. Dessa forma, estabeleceu-se que a posse de até 40 gramas de “maconha” ou o cultivo de até seis plantas fêmeas de
cannabis
caracteriza, em regra, o uso pessoal, diferenciando-o do tráfico de drogas.

Inobstante,
a presunção de uso pessoal é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar
prisão em flagrante por tráfico de drogas mesmo para quantidades inferiores ao limite de 40g
,
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
. São indicativos da destinação comercial da substância ilícita, dentre outros: a
forma de acondicionamento da droga
; as
circunstâncias da apreensão
; a
variedade de substâncias apreendidas
; e a
apreensão simultânea de instrumentos relacionados à traficância
, tais como balanças de precisão, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

No presente caso, as provas constantes dos autos afastam qualquer alegação de que o réu portava a substância para uso pessoal, evidenciando
circunstâncias que indicam o comércio ilícito de entorpecentes
.

Além disso, com ele também fora encontrada quantidade de
“cocaína”, acondicionada em 13 (treze) “papelotes”,
circunstância que refoge ao entendimento do
Recurso Extraordinário nº 635.659 do STF, relativo à apreensão de “maconha”.

Nessa conjuntura, tanto a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga, quanto as circunstâncias da abordagem, com a descoberta de petrechos utilizados para o preparo do entorpecente, indicam de maneira inequívoca que a substância apreendida tinha como finalidade a comercialização, afastando qualquer hipótese de mero consumo pessoal.

A tese defensiva de que o acusado seria apenas usuário também encontra óbice na ausência de qualquer indício concreto que corrobore tal alegação. O
artigo 28, §2º, da Lei de Drogas
estabelece critérios para a distinção entre o usuário e o traficante, considerando
a quantidade da droga, o local e as circunstâncias da apreensão, as condições da prisão e os antecedentes do agente
. Todos esses fatores, no presente caso, apontam inequivocamente para o envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecentes, diante do depoimento policial, aliado à variedade e natureza de entorpecentes apreendidos, que constituem provas suficientes de que a substância tinha como finalidade a comercialização.

Urge consignar que a quantidade de droga apreendida extrapola em muito os limites necessários ao consumo pessoal. O próprio acusado confirmou estar com 10 pedras de “oxi” e 5 “baseados”, o que, por si só, excede o consumo imediato. Além disso, a presença da balança de precisão, típica do preparo para comercialização, enfraquece ainda mais a alegação de que o material se destinava ao uso próprio.

2.3. Do tráfico privilegiado:

A defesa, alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando que o réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

A pretensão recursal comporta acolhimento, para o fim de reconhecer a incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ao indeferir a concessão da minorante em voga, consignou o Juízo sentenciante:

“Resta inviabilizada a aplicação da "causa privilegiadora" do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na medida que mesmo não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, vez que possui outros envolvimentos pela mesma prática delitiva, o que demonstra que o mesmo é dedicado ao cometimento de delitos.”

Todavia, no presente caso, da CAC à ID 22613026, não são observadas condenações definitivas em desfavor do réu. Ainda que existam anotações de maus antecedentes, estas não possuem caráter definitivo. Além disso, inexiste nos autos qualquer prova segura de que o acusado se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam conduta isolada.

Preenchidos, assim, os requisitos legais, primariedade, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA e já procedo o exame da pena-base
:

Na
primeira fase
, reduzo a reprimenda ao mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em face da avaliação favorável das vetoriais do art. 59, do CPB.

Urge ressaltar que, em que pese a natureza da droga, a quantidade não revela significativa expressividade, de maneira que, em análise ao binômio quantidade/natureza, não há justificada para o recrudescimento da pena primária.

Os motivos do ilícito, no caso, ancorados pelo Juízo na
“intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios”,
também não autorizam a exasperação da reprimenda, porquanto não excedem o comum para o tipo penal em espécie.

Na
segunda fase
,
não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento de pena. Reconheço em favor do réu a causa de diminuição do tráfico privilegiado – art. 33, §4º, da LAD – e reduzo a pena na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), em atenção à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendia. Assim, estabeleço ao recorrente a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Imposta ao recorrente a reprimenda definitiva de inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo primário e não lhe desfavorecendo as circunstâncias judiciais, cabível a ele a benesse do art. 44, do CPB.

Nesse sentido, concedo ao apelante o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo Juízo da execução; e
pena pecuniária
no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de estabelecimento a ser designado pelo juízo da execução.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para condenar o réu à reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, com substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo Juízo da execução; e
pena pecuniária
no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de estabelecimento a ser designado pelo juízo da execução.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025